Tribunal: STF
Processo: RE 584917
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DE 
   VALOR GASTO COM A IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA DE ENERGIA ELÉTRICA. 
   OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CÓDIGO 
   CIVIL BRASILEIRO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CABIMENTO 
   EXCEPCIONAL DE RECLAMAÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS 
   DECISÕES PROFERIDAS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. 
   PRECEDENTE.
1. Caso em que violação à Magna Carta de 1988, se 
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta.
2. O Plenário 
   desta nossa Corte, no julgamento do RE 571.572-ED, da relatoria da 
   ministra Ellen Gracie, declarou o cabimento, em caráter excepcional, 
   da reclamação prevista na alínea "f" do inciso I do art. 105 da 
   Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma 
   de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência 
   do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação 
   infraconstitucional.
3. Agravo regimental desprovido.